Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM FAVOR DO JUÍZO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de coerência lógica.
2. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Na presente hipótese a embargante não ofereceu a garantia ao juízo, situação que se afigura suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo originário.
3. A regra prevista no art. 321 do CPC é cogente e determina que seja concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou aditamento da petição inicial, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil.
4. No caso em análise o Juízo singular decretou a inépcia da petição inicial em razão da ausência de coerência lógica entre os fatos narrados pelo postulante e as conclusões jurídicas que fundamentaram os argumentos articulados.
5. A embargante sustenta que a a dívida é inexigível, ao argumento de que a sociedade empresária devedora já havia requerido, à empresa pública credora, a prévia resolução do aludido negócio jurídico. 5.1. O requerimento direcionado à credora, no entanto, não produz o efeito de desconstituir o negócio jurídico celebrado entre as partes.
6. De acordo com “cláusula V” constante na escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da demanda, a credora poderá ajuizar ação judicial para exigir o valor devido na hipótese de ausência de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas. 6.1. Na presente hipótese há mais de 3 prestações em atraso.
7. A apelante prestou a fiança e voluntariamente assumiu o compromisso de cumprir as obrigações pactuadas no instrumento do negócio jurídico, tendo se tornado solidariamente obrigada ao pagamento da dívida ao renunciar ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido.